Tribunal: STF
Processo: Inq 880
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-30
Data de publicação: 1995-08-30

Ementa:
EMENTA: Queixa-crime.
          -  A procuração outorgada  ao advogado do querelante, ao se
limitar  a dar  o "nomen  iuris" dos  crimes que  a queixa atribui ao
querelado,  não atende a finalidade  a que visa o artigo 44 do Código
de  Processo Penal,  e que  e  a da  fixação da  responsabilidade por
denunciação  caluniosa  no  exercício  do  direito  personalissimo de
queixa.
          Queixa-crime rejeitada.